Tribunal: TJDFT
Processo: 0728287-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. INVENTÁRIO. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. ALIENAÇÃO. VEÍCULO FINANCIADO. PROPRIEDADE RESOLÚVEL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Inviável a análise de pedido de autorização para venda de veículo cuja prova do adimplemento do contrato de financiamento não foi submetida à apreciação do d. Magistrado, de forma que deve ser endereçada ao d. Juízo a quo, no qual tramita o feito principal, a fim de evitar indevida supressão de instância.
2. Nos termos do artigo 619 do CPC/15, a alienação antecipada de bens do legado é possível, desde que haja a concordância de todos os herdeiros, a expedição de alvará judicial e o recolhimento do imposto devido.
3. Incontroversa a existência de financiamento ainda vigente junto à instituição financeira, afigura-se inadmissível a venda do bem que não compõe o patrimônio do espólio.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.